Tribunal: STF
Processo: ARE 1561629
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual deu parcial provimento ao Recurso Inominado do ESTADO DO RIO DE JANEIRO para “1) explicitar que inexiste qualquer responsabilidade dos réus entes públicos por qualquer débito contraído pelo autor junto ao réu hospital particular anteriormente a eventual descumprimento de tutela; 2) determinar que eventual dívida dos entes públicos junto ao hospital particular por eventual período de descumprimento de tutela só poderá ser cobrada por via autônoma, tendo por critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, em observância à tese fixada no Tema 1.033 do STF” (Doc. 8, fl. 1).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a recorrente alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas (Doc. 15, fl. 11).



    Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 1º, III; 5º, caput, XXXV, §1º; 6º; 23, II; 30, VII; 196; 198; e 230, da Constituição Federal, defendendo “o direito do Recorrente de ver todas as suas despesas hospitalares pagas pelos entes públicos, restando evidente que foi a ineficiência dos entes públicos na prestação dos serviços de saúde o fator determinante para o paciente ter buscado atendimento junto ao hospital da rede privada” (Doc. 15, fl. 16).



    Aduz que o acórdão recorrido “não poderia ter limitado a responsabilidade dos Entes Públicos, ora Recorridos, apenas a partir de eventual descumprimento da tutela, mas deveria ter determinado que a responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares seja desde o momento em que o Direito à Saúde foi violado” (Doc. 15, fl. 16).



    Nessa linha, afirma que “o custeio da internação em hospital particular deve ser garantido pelos entes públicos de forma integral, ou seja, desde o início do tratamento do Recorrente” (Doc. 15, fl. 23).



    Ressalta, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1033/STF ao caso (Doc. 15, fl. 23).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 21), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral; e, no mais, o inadmitiu aplicando a Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 23), a parte agravante alega (a) violação ao art. 93, IX, da CF/1988, “uma vez que não houve análise de argumentações substanciais colacionadas nos Embargos de Declaração”; e (b) inaplicabilidade da Súmula 279/STF (Doc. 23, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Adite-se que para divergir dos fundamentos formulados pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente